Tribunal: TJMT
Processo: 1031320-94.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031320-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS PEREIRA VEDOIN - CPF: 034.990.881-85 (RECORRENTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES JÁ QUITADAS. NULIDADE DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade de confissão de dívida e indenização por danos morais, em ação ajuizada por ex-aluno de curso que, após colação de grau antecipada em 2021, teve seu nome negativado por cobranças de mensalidades de 2020, já quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) saber se a cobrança de mensalidades já quitadas e de período posterior à colação de grau antecipada é legítima e se o termo de confissão de dívida é válido; e (
iii
) saber se a negativação do nome do consumidor por dívida indevida gera dano moral indenizável e qual o valor adequado para a reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, atacando a ausência de prova de coação, a legitimidade da cobrança e a inexistência de dano moral,
satisfazendo
o princípio da dialeticidade recursal.

4.
Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, e a Súmula 50 das Turmas Recursais, sendo indevida a exigência de prova de fato negativo do devedor.

5
.
A negativação do nome do consumidor perante os órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida
quita
da, gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), por ofensa aos direitos da personalidade.

6
.
O valor da indenização por dano moral deve atender às finalidades compensatória e repressiva, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1.
A confissão de dívida referente a mensalidades já quitadas ou a serviços educacionais não prestados após colação de grau antecipada é nula por vício de consentimento e enriquecimento sem causa.
2.
A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de cobrança ilegítima, configura dano moral
in
re

ipsa
.
3.
É ônus do credor comprovar a higidez do débito, especialmente quando o devedor apresenta prova de quitação ou alega ausência de contraprestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 14.040/2020; CC, art. 884; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07.08.2018,
DJe
14.08.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.05.2023,
DJe
19.05.2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019,
REPDJe
18.09.2019,
DJe
22.08.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013,
DJe
11.04.2013; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1031320-94.2025.8.11.0001

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: LUCAS PEREIRA VEDOIN

Recorrido
: IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCAS PEREIRA VEDOIN ajuizou reclamação em face do IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. Noticiou que: a) ingressou no curso de Medicina em 2016; b) a universidade
reclamada
ofereceu colação de grau antecipada em 2021 devido à pandemia; c) foi compelido a assinar um termo de confissão de dívida referente a parcelas de agosto a dezembro de 2020, que já haviam sido pagas, sob pena de não colar grau; d) posteriormente, foi surpreendido com cobranças abusivas e a negativação de seu nome junto ao SPC e SERASA; e) a conduta da
parte
r
eclamada
configura prática abusiva e enriquecimento ilícito, e a confissão de dívida é nula por vício de consentimento; f) houve falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva e direito a indenização por dano mora
l
. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito de R$

11.100,00; b) a nulidade do instrumento de confissão de dívida ou, alternativamente, a revisão de suas cláusulas; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de R$

30.000,00 a título de
indenização por
dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a relação de consumo não impõe automaticamente a inversão do ônus da prova sem comprovação de hipossuficiência ou verossimilhança;
b
) o instrumento de repactuação de dívida está devidamente assinado pel
a parte

reclamante
, sendo fato incontroverso;
c
) não há prova robusta ou mínima da suposta coação alegada pel
a

parte reclamante
;
d
) o fato de o contrato ter sido assinado como condição para a colação de grau não configura coação, pois a prestação do serviço educacional é onerosa e pendências financeiras
impedem legitimamente a
expedição de documentos finais; g
) não há ato ilícito da
parte

reclamada
que justifique o pleito de
indenização
por dano mora
l
, pois a negativação decorreu do inadimplemento da obrigação assumida pel
a
própri
a parte

reclamante
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a decisão se equivoca ao não reconhecer a inexistência do débito e a nulidade da confissão de dívida; b) a relação é consumerista e a universidade
o
coagiu

a assinar a confissão de dívida para a colação de grau antecipada, mesmo com as mensalidades de 2020 já quitadas; c) a cobrança das mensalidades de 2021 também é ilegítima, pois não houve prestação de serviço após a colação de grau antecipada em agosto de 2021; d) a conduta da
parte
rec
lama
da configura enriquecimento ilícito e prática abusiva; e) a confissão de dívida é nula por vício de consentimento e cobrança de serviços já pagos; f) a boa-fé contratual e a função social do contrato devem ser observadas, especialmente em relações de consumo desiguais
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como
argumentando que

o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade recursal
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)” Este também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos iniciais, com o
s
fundamento
s
de que
(i)
não houve prova de coação para a assinatura da confissão de dívida,
(
ii
)
a cobrança decorre de obrigação contratual regularmente assumida,
(
iii
)
a negativação foi legítima e
(
iv
)
não há dano moral a ser indenizado.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a confissão de dívida foi assinada sob coação, que a cobrança de mensalidades após a colação de grau antecipada é indevida por ausência de prestação de serviços e que a negativação indevida gera dano moral, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No presente caso, a parte reclamante reconhece que celebrou com a parte reclamada contrato de prestação de serviços educacionais, no
entanto,
nega a existência da dívida reivindicada.

Desse modo, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações
unilateralmente
.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança sem embasamento contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja conduta ilícita. (...) (TJMT// - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”

A parte
rec
lama
nte alega que foi compelid
a
a assinar um termo de confissão de dívida referente a parcelas de agosto a dezembro de 2020, que já haviam sido quitadas. Como prova, apresentou a "Declaração de Quitação Anual de Débitos - IRPF" referente ao ano de 2020 (ID/PJe2 306736361), emitida pela própria instituição rec
lama
da, que atesta a quitação de todas as
mensalidade
s do período de
janeiro
/2020 a
dezembro
/2020. Esta declaração, emitida pela própria credora, é prova suficiente da inexistência deste débito
ante a sua quitação
.

Ademais,
a parte reclama
nte colou grau antecipadamente em agosto de 2021 (ID/PJe2
306736355
). A
parte
rec
lama
da, em sua contestação, afirma que
a parte
rec
lama
nte deixou de adimplir parcelas de setembro a dezembro de 2021, totalizando R$ 44.400,00.

De igual forma, observa-se que as restrições realizadas em nome da
parte
reclamante (ID/PJe2
306736366
) são
referentes aos débitos posteriores à colação de grau.
A cobrança de mensalidades referentes a período posterior à colação
de grau antecipada, sem a correspondente prestação de serviços educacionais, configura enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. PANDEMIA COVID-19. COBRANÇA DE MENSALIDADES POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A cobrança de mensalidades escolares relativas a período posterior à colação de grau antecipada é indevida por ausência de contraprestação, configurando enriquecimento sem causa. A confissão de dívida firmada em contexto de exigência abusiva é nula quando vinculada à prestação de serviço inexistente. É cabível a restituição em dobro de valores pagos indevidamente quando demonstrada a má-fé do fornecedor. A exigência de pagamento como condição para colação de grau antecipada, em afronta à boa-fé objetiva, configura dano moral indenizável. (N.U 1008859-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025)”

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ABUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “A cobrança de mensalidades por serviços educacionais não prestados após colação de grau antecipada é abusiva e nula de pleno direito, por violar o equilíbrio contratual e configurar enriquecimento sem causa. A confissão de dívida vinculada à liberação de diploma em tais circunstâncias fere os princípios da dignidade do consumidor e da função social do contrato, sendo inválida. A multa por litigância de má-fé somente se justifica mediante prova inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica na interposição de embargos de declaração com finalidade esclarecedora.” (N.U 1027125-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – COBRANÇA DE SEMESTRALIDADES POSTERIORES À COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA – LEI Nº 14.040/2020 – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – OBRIGAÇÃO INÍQUA E ABUSIVA - NULIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. 1. Com a antecipação da colação de grau durante o período pandêmico, nos moldes da Lei n.º 14.040/2020, cessa a obrigação de pagamento das semestralidades remanescentes, relativas a período cujos serviços educacionais não foram prestados. Vedação ao enriquecimento sem causa e proteção do consumidor frente a obrigações iníquas e abusivas.
Arts
. 884, do CC e 51, IV, do CDC. 2. Irrelevância da confissão de dívida, visto que a cobrança, em si, é nula pela violação à legislação de regência, não sendo necessária a comprovação de vício de consentimento. (N.U 1021825-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)”

Portanto, a cobrança dos débitos de agosto a dezembro de 2020, já quitados, e das mensalidades de setembro a dezembro de 2021, período posterior à colação de grau antecipada
, sem a correspondente prestação de serviços
, é indevida e configura ato ilícito.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A negativação do nome do recorrente perante o SPC e SERASA (ID/PJe2
306736366
), decorrente de dívida i
legítima
, gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. PANDEMIA COVID-19. COBRANÇA DE MENSALIDADES POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A cobrança de mensalidades escolares relativas a período posterior à colação de grau antecipada é indevida por ausência de contraprestação, configurando enriquecimento sem causa. A confissão de dívida firmada em contexto de exigência abusiva é nula quando vinculada à prestação de serviço inexistente. É cabível a restituição em dobro de valores pagos indevidamente quando demonstrada a má-fé do fornecedor. A exigência de pagamento como condição para colação de grau antecipada, em afronta à boa-fé objetiva, configura dano moral indenizável. (N.U 1008859-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025)”

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ABUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “A cobrança de mensalidades por serviços educacionais não prestados após colação de grau antecipada é abusiva e nula de pleno direito, por violar o equilíbrio contratual e configurar enriquecimento sem causa. A confissão de dívida vinculada à liberação de diploma em tais circunstâncias fere os princípios da dignidade do consumidor e da função social do contrato, sendo inválida. A multa por litigância de má-fé somente se justifica mediante prova inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica na interposição de embargos de declaração com finalidade esclarecedora.” (N.U 1027125-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)”

Quantum
indenizatório.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada
,
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e
:

a)
declarar
a inexistência do
s
débito
s

referentes
às mensalidades de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021;

b)
declarar
nulo
o instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes;

c
)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), a título de
indenização por
dano moral,
atualizada pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ);

d
)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante aos débitos discutidos nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025